Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-61.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001546-61.2021.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: UALAS SIDNEI NASCIMENTO MENEZES

Advogado(s)
:
LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO N
A DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR

(ART. 302, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, NA FORMA DO ART. 69 DO C
ÓDIGO PENAL).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE DA IDADE DA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. TEMA 16 DO STJ. AFASTAMENTO DE MAJORANTE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE MOTORISTA. INACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. INALBERGAMENTO. TEMA 486 DO STJ. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) anos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a incidência da majorante do exercício profissional de motorista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se procede o pleito absolutório por alegada inexistência de previsibilidade objetiva do resultado e insuficiência probatória; (ii) determinar se deve ser excluída a agravante referente à idade da vítima maior de 60 anos; (iii) verificar se é devida a exclusão da majorante relativa ao exercício da profissão de motorista; (iv) analisar se deve ser afastada a suspensão da habilitação para dirigir, e (v)

estabelecer se é cabível a concessão do perdão judicial pelas consequências já suportadas pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada através do laudo de necropsia, certidão de óbito e relatório médico, que atestam a morte da vítima por choque hipovolêmico decorrente do atropelamento.

4. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pela prova testemunhal produzida sob contraditório, que confirma ter o apelante realizado manobra imprudente ao ultrapassar veículo e transpor sinalização da rotatória sem a devida cautela

5. A conduta culposa configura-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado, consistente em realizar ultrapassagem antecipada e conversão simultânea a outro veículo, impedindo a visualização da bicicleta conduzida pela vítima, em violação aos arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A agravante da idade da vítima maior de 60 anos (art. 61, II, "h", do CP) possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio do agente, sendo a vulnerabilidade do idoso presumida, conforme Tese 16 do STJ (Informativo 659).

7. A causa de aumento do exercício profissional (art. 302, §1º, IV, do CTB) incide quando o agente conduz veículo de transporte de passageiros no exercício de sua atividade, independentemente da relação direta entre a profissão e a conduta culposa.

8. A suspensão da habilitação para dirigir é constitucional mesmo para motorista profissional, conforme tese fixada pelo STF no RE 607.107 (Tema 486), exigindo-se maior cuidado objetivo destes profissionais.

9.
O perdão judicial exige que as consequências da infração atinjam o agente de forma excepcional, não bastando o arrependimento ou sofrimento ordinário decorrente do evento, sendo necessário vínculo afetivo entre os envolvidos ou trauma psicológico extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor independe da demonstração de nexo causal específico quando comprovada a inobservância do dever objetivo de cuidado e a previsibilidade objetiva do resultado. 2. A agravante da idade da vítima maior de 60 anos tem natureza objetiva, prescindindo do conhecimento prévio do agente sobre a condição etária do ofendido. 3. A causa de aumento do exercício profissional de motorista incide quando o crime é praticado na condução de veículo de transporte de passageiros, independentemente da relação causal entre a atividade e a conduta culposa. 4. A suspensão da habilitação para dirigir é constitucional e obrigatória mesmo para motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. 5. Para a concessão do perdão judicial,

é necessário que o julgador reconheça que as consequências do crime na vida do agente são tão graves que a imposição da pena se torna desnecessária, o que não se observa no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/1997, arts. 28, 29, §2º, e 302, caput, c/c §1º, IV; CP, arts. 61, II, "h", e 121, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 607.107, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 486; STJ, Tese 16, Informativo 659; STJ, AgRg no REsp 1.807.878/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.08.2021;
STJ, AgRg no REsp: 2018009 SP 2022/0243776-8; STJ, AgRg no HC n. 953.524/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001546-61.2021.8.05.0176 da Comarca de Nazaré, sendo Apelante

UALAS SIDNEI NASCIMENTO MENEZES

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segun
da Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.